Tribunal: TJSP
Processo: 2059585-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Sentença de parcial procedência da impugnação. Ré agravante. Preliminar de deserção rejeitada. Petição inicial executiva instruída com os documentos exigidos pelo art. 524 do CPC. Título executivo judicial certo, líquido e exigível. Inexistência de nulidade ou excesso de execução. Desnecessidade de liquidação prévia. Rejeitada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Sentença de parcial procedência da impugnação. Ré agravante. Preliminar de deserção rejeitada. Petição inicial executiva instruída com os documentos exigidos pelo art. 524 do CPC. Título executivo judicial certo, líquido e exigível. Inexistência de nulidade ou excesso de execução. Desnecessidade de liquidação prévia. Rejeitada a produção de prova pericial diante da coisa julgada. Impossibilidade de reabrir matéria decidida na ação de conhecimento. Recurso não provido.